Tribunal: TJDFT
Processo: 0701907-48.2020.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. INEXISTÊNCIA. DÉBITO. DÍVIDA PAGA. SUSPENSÃO. LINHA TELEFÔNICA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE. PROBABILIDADE REAL. AUSÊNCIA. MERA EXPECTATIVA. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é necessária a demonstração de que a chance perdida é séria e real, não sendo suficiente a mera expectativa da ocorrência do resultado, elemento inerente à esfera de subjetividade do indivíduo. (REsp 1757936 /SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA)
2. Na hipótese, inaplicável a Teoria da Perda de Uma Chance, diante da ausência de probabilidade real da captação de novos clientes, bem como da manutenção daqueles existentes, no exercício da atividade de prestação de serviços.
3. Descabe indenização por lucros cessantes, quando não comprovado, de forma cabal, que a redução da movimentação bancária, tenha decorrido, exclusivamente, do desligamento da linha telefônica.
4. A suspensão da linha telefônica, por dívida já paga e durante longo tempo, causou à autora aborrecimentos e incômodos que extrapolam os limites do mero dissabor da vida cotidiana, tendo em vista a essencialidade do serviço, principalmente, por ser utilizado para o exercício da profissão. 4.1. Logo, a compensação por danos morais é devida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.